Tribunal: TJDFT
Processo: 0727383-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA DE PROVENTOS. DEFINIDO LIMITE DA CONSTRIÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
No caso, a quantia de R$ 22.873,90 (vinte e dois mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa centavos) existente na conta-corrente da agravada foi alvo de constrição judicial, tendo o MM. Juiz de origem definido ser "perfeitamente cabível a penhora de 15% dos proventos atingidos pela medida de bloqueio”, ou seja, de 15% do valor bloqueado, e impenhorável "parte do valor bloqueado, que corresponde ao montante de R$ 19.442,82”.
De fato, uma vez reconhecida possibilidade de penhora de quantia em conta-corrente de executado, necessário avaliar e definir limites da constrição de forma que não comprometa a subsistência da parte devedora.
Definida na origem a penhorabilidade do percentual de 15% (R$ 3.431,08 - três mil, quatrocentos e trinta e um reais e oito centavos) daquele total de R$ 22.873,90 (o que se revela bastante razoável), bem definida a impenhorabilidade do restante: 19.442,82 (dezenove mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos), nada a prover no ponto.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.